Tribunal: TJES
Processo: 5011475-92.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011475-92.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: A. E. S. K.

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011475-92.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: A. E. S. K.
REPRESENTANTE: QUEILA SANGI MARINHO

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERENTE DE ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: QUEILA SANGI MARINHO - ES18354, QUEILA SANGI MARINHO - ES18354

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL SEDU/2025. EDITAL Nº 29/2025. SEGUNDA ETAPA DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO. ATRIBUIÇÃO DE BÔNUS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA E ESTADO PRESENTE) COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação mandamental ajuizada por candidata regularmente inscrita em processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 29/2025, visando ao Programa de Intercâmbio Estudantil da rede pública estadual.

A impetrante obteve 29 pontos na 2ª etapa, correspondente exclusivamente ao seu desempenho acadêmico do 1º trimestre, conforme o edital, sendo classificada na 453ª posição.

Sustenta ter sido preterida em razão da inclusão indevida de bonificações sociais (20 pontos para beneficiários do Bolsa Família e 5 pontos para residentes em áreas do Programa Estado Presente), aplicadas já na 2ª etapa, embora previstas apenas para fins de desempate ou composição da nota final.

A liminar foi deferida para inclusão provisória da impetrante na lista de convocados para a 3ª etapa (entrevista).

A autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da medida, alegando errata publicada em 17/07/2025, que teria antecipado a aplicação dos bônus sociais.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, reconhecendo violação ao princípio da vinculação ao edital.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública poderia, por meio de errata, alterar as regras do edital, antecipando a aplicação dos bônus sociais para a 2ª etapa do processo seletivo, em afronta ao disposto nos itens 10.3.1, 10.3.4 e 12.1.1 do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em homenagem aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

9. O item 10.3.1 estabelece que a 2ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, deve considerar exclusivamente a média das notas escolares. O item 10.3.4 prevê que os critérios sociais sejam utilizados apenas em caso de empate. Já o item 12.1.1 determina que as bonificações sociais só incidam na nota final, após a 3ª etapa.

10. A inclusão dos bônus na 2ª etapa, sem comprovação idônea da publicação de errata válida e tempestiva, configura alteração substancial das regras do certame, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

11. O STJ já decidiu que “não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica” (STJ - RMS 37699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013).

12. O STF firmou idêntico entendimento, no sentido da impossibilidade de modificação das normas editalícias durante o processo seletivo, ressalvados os casos de alteração legislativa superveniente (STF - ARE 1398854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da inclusão de bonificações sociais na 2ª etapa e assegurar à impetrante o direito de participar da 3ª fase do certame.

Tese de julgamento: A Administração Pública não pode, durante o desenvolvimento de processo seletivo, alterar as regras previstas em edital mediante errata, quando disso resultar prejuízo a candidato, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, caput e incisos XXXVII, LIV.

Código de Processo Civil, art. 1.022, II (referência indireta no voto).

Jurisprudência relevante citada

STJ - RMS 37699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013.

STF - ARE 1398854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Anna Elisa Sangi Kiihl, representada por sua genitora e assistida por advogada regularmente constituída, contra ato comissivo e omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo e à Gerente de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, no âmbito do processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 29/2025, destinado à seleção de estudantes para o Programa de Intercâmbio Estudantil da rede pública estadual.

A impetrante alega que participou regularmente das etapas do certame, tendo obtido 29 pontos na 2ª etapa, pontuação atribuída com base exclusivamente no seu desempenho acadêmico do 1º trimestre, conforme previsto no item 10.3.1 do edital.

A referida etapa é expressamente classificada como classificatória e eliminatória, sendo seu resultado extraído da somatória das notas escolares lançadas no sistema SEGES. Alega que, embora tenha atingido desempenho compatível com os critérios do edital, foi classificada na 453ª posição, ficando fora da lista dos 450 candidatos convocados para a 3ª etapa (Entrevista Oral Online).

Afirma que foi preterida em razão da indevida atribuição, na 2ª etapa, de bonificações sociais — 20 pontos para beneficiários do Programa Bolsa Família e 5 pontos para residentes em regiões atendidas pelo Programa Estado Presente — critérios esses que, segundo sustenta, somente poderiam ser aplicados ao final do processo seletivo, para fins de composição da nota final, conforme o item 12.1.1 do edital. Acrescenta que, nos termos do item 10.3.4, tais critérios seriam utilizados unicamente como instrumentos de desempate na 2ª etapa, e não como elementos de pontuação adicional.

Sustenta que a prática adotada pela Administração contraria os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e impessoalidade, violando direito líquido e certo da impetrante. Requer, com base nesses fundamentos, a anulação da classificação final da 2ª etapa e sua imediata inclusão na lista de convocados para a 3ª etapa, com o consequente direito de participar da entrevista, sob pena de prejuízo irreparável e comprometimento da própria lisura do certame.

O pedido liminar foi apreciado e deferido, com a determinação de inclusão provisória da impetrante na lista dos candidatos convocados para a entrevista.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, que defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, sustentando que a inclusão dos bônus sociais na 2ª etapa do processo seletivo teria sido objeto de errata publicada em 17/07/2025, amplamente divulgada nos canais oficiais da SEDU.

Argumenta que, ao contrário do que alega a impetrante, a atribuição das pontuações adicionais nesta fase do certame visou garantir a efetividade dos critérios de equidade e inclusão, diretrizes basilares do programa de intercâmbio. Requereu, ao final, a denegação da ordem mandamental.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela concessão da segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo impugnado e a violação ao princípio da vinculação ao edital.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011475-92.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: A. E. S. K.
REPRESENTANTE: QUEILA SANGI MARINHO

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERENTE DE ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: QUEILA SANGI MARINHO - ES18354, QUEILA SANGI MARINHO - ES18354

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Anna Elisa Sangi Kiihl, representada por sua genitora e assistida por advogada legalmente constituída, em face de ato imputado ao Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo e à Gerente de Ensino Médio da SEDU, no contexto do processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 29/2025, voltado à seleção de estudantes da rede pública estadual para o Programa de Intercâmbio Estudantil SEDU 2025.

A controvérsia estabelecida nos autos tem contornos bem definidos: a impetrante, regularmente inscrita no certame, obteve 29 pontos na 2ª etapa, nota que corresponde integralmente ao seu desempenho acadêmico no 1º trimestre, conforme registrado no sistema oficial (SEGES).

De acordo com o item 10.3.1 do edital, essa etapa, de natureza classificatória e eliminatória, deve considerar apenas a média das notas escolares lançadas oficialmente no sistema.

A impetrante, contudo, não foi convocada para a 3ª etapa, uma vez que ficou classificada na 453ª posição, sendo que o edital previa a convocação dos 450 primeiros colocados.

O cerne da impugnação reside na inclusão de bonificações sociais na pontuação da 2ª etapa — 20 pontos para candidatos beneficiários do Programa Bolsa Família e 5 pontos para residentes em áreas atendidas pelo Programa Estado Presente — situação que, na visão da impetrante, desrespeita frontalmente as regras editalícias.

Alega que os referidos bônus deveriam ser considerados apenas ao final do processo, conforme o item 12.1.1 do edital, e que sua menção no item 10.3.4 refere-se exclusivamente a critérios de desempate, não podendo influenciar o ranqueamento eliminatório.

De fato, ao compulsar os autos, é possível verificar que os documentos acostados corroboram integralmente a narrativa da impetrante.

No documento "Resultado da 2ª etapa" (Num. 14964348), publicado pela própria SEDU, constam colunas específicas para as pontuações oriundas do Bolsa Família e do Estado Presente, cuja soma foi incorporada ao resultado final da 2ª etapa e utilizada para fins de classificação.

Exemplo claro é o de diversos candidatos com nota acadêmica inferior à da impetrante, mas que, com a inclusão dos bônus, ultrapassaram-na na classificação, o que motivou sua exclusão do rol de convocados.

A planilha de convocados para a 3ª etapa (Num. 14964349) confirma que apenas os 450 primeiros colocados foram chamados para a entrevista. A impetrante, posicionada em 453º lugar, teria figurado entre os convocados caso os bônus não fossem somados nessa fase, uma vez que seu desempenho acadêmico superava o de diversos candidatos beneficiados pelas bonificações. Essa constatação decorre da análise aritmética simples da planilha.

O edital, ao qual a Administração encontra-se vinculada, é inequívoco ao delimitar a forma de apuração das notas nas diversas etapas. O item 10.3.1 dispõe, com clareza:

“A 2ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, deverá considerar exclusivamente a média das notas do 1º trimestre, extraídas do sistema SEGES.”

Em reforço, o item 10.3.4 indica que os critérios de Bolsa Família, autodeclaração PPI, ordem de inscrição e idade são utilizados somente para fins de desempate.

Já o item 12.1.1, que trata da composição da nota final do processo seletivo, prevê expressamente a inclusão dos bônus sociais apenas após a 3ª etapa, no somatório final que compõe o resultado definitivo do certame.

A resposta apresentada pela SEDU, constante dos autos sob o título "Informações MS" (Num. 15350146), tenta justificar a antecipação das bonificações com base em uma suposta errata publicada em 17/07/2025.

Segundo a Administração, essa errata teria esclarecido que os bônus seriam computados já na 2ª etapa, sob o argumento de promoção da equidade e do enfrentamento das desigualdades sociais.

Contudo, não consta dos autos qualquer comprovação formal da publicação dessa errata, tampouco há demonstração de que tenha sido amplamente divulgada com a antecedência mínima necessária.

Ainda que se reconheça a relevância da política pública subjacente, o edital estabelece um regime jurídico próprio, que vincula a Administração Pública e os participantes, em homenagem ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

O desvio interpretativo da Administração viola, ainda, o princípio da isonomia, pois permitiu que candidatos com desempenho acadêmico inferior fossem convocados em detrimento de outros, como a impetrante, que obtiveram notas superiores no único critério válido para aquela fase do certame.

O raciocínio meritocrático, que fundamenta concursos e processos seletivos públicos, restou desvirtuado.

A jurisprudência pátria, nesse ponto, é uniforme.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a Administração está estritamente vinculada ao edital, sendo vedada a introdução de novos critérios de avaliação ou alteração das regras previamente estabelecidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA . MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA . POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia . 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural . 3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 4. Recurso ordinário provido .

(STJ - RMS: 37699 RO 2012/0082935-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2013)

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário . 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art . 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE: 1398854 MA, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Diante do exposto, entendo configurada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, pois, ao incluir bonificações sociais na 2ª etapa eliminatória, a Administração exorbitou das normas editalícias, violando os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital, razão pela qual é imperiosa a concessão da segurança pleiteada, para garantir à impetrante o direito de participar da 3ª etapa do certame, restaurando-se a legalidade e a lisura do processo seletivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.